Tribunal: TJDFT
Processo: 0753504-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR. PROCESSO SELETIVO. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. REQUISITOS OBJETIVOS DO EDITAL. PREENCHIMENTO. RECUSA DE MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO ESCOLAR VOLUNTÁRIA PELOS PAIS. NOVA REGRA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para determinar a matrícula da agravada autora no 5o ano do ensino fundamental do CMDPII, para o ano letivo de 2025. Agravo interno interposto pela autora em face de decisão monocrática do relator que concedeu efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de manutenção de tutela de urgência para determinar a realização de matrícula de adolescente no 5o ano do Ensino Fundamental no Colégio Militar Dom Pedro II.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preenchidos os requisitos objetivos do edital de ingresso, nos termos do item 12 do Edital n. 01-CMDP II/DE – 2024, não é dado ao Colégio Militar Dom Pedro II, instituição de natureza pública, impor aos alunos participantes do processo seletivo novas regras que não estejam expostas no respectivo Edital, pois não há norma que proíba a matrícula de aluno na mesma série que já teria sido cursada no ano anterior.
3.1. No caso, a recusa da matrícula da autora se justificou pela impossibilidade de regresso escolar voluntário pelo anseio exclusivo dos pais, utilizando, portanto, cláusula proibitiva inexistente no edital, o que fere o princípio da legalidade.
3.2. Contudo, a hipótese em análise não trata de repetição de ano escolar por vontade exclusiva dos pais, uma vez que a autora colacionou aos autos documentos que comprovam que foi reprovada no ano de 2024. Logo, cursará novamente o 5o ano, independentemente da escola que frequente, não havendo falar em regressão voluntária de série pelo aluno. Dessa forma, demonstrou-se a probabilidade do direito da autora.
3.3. Tendo iniciado o ano letivo de 2025 no Colégio Militar Dom Pedro II, revelou-se o risco ao resultado útil do processo e a necessidade de deferimento da tutela recursal por liminar.
3.4. Presente a probabilidade do direito da autora e o risco ao resultado útil do processo pelo início do ano letivo de 2025, deve ser mantida na sua integralidade a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar a matrícula da autora no 5o ano do ensino fundamental do CMDPII para o ano letivo corrente.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento do Réu conhecido e não provido. Agravo interno da Autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Preenchidos os requisitos objetivos do edital de ingresso, nos termos do Edital n. 01-CMDP II/DE – 2024, deve ser mantida a decisão de origem que, em sede de tutela de urgência, determinou a matrícula da autora no quinto ano do ensino fundamental do Colégio Militar Dom Pedro II.”